Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-57.2020.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-57.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FORTUNATO DA SILVA - CPF: 411.028.001-04 (APELADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança Securitária. Seguro de Vida em Grupo. Diagnóstico de Doença Grave. Acidente Vascular Cerebral com Sequelas Neurológicas Permanentes. Interpretação Contratual em Favor do Consumidor. Termo Inicial da Correção Monetária Fixado na Data do Sinistro.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
decorrente de diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC) com sequelas permanentes. A sentença reconheceu a cobertura contratual do evento e condenou a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 10.737,88
(dez mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos),
com correção monetária desde a contratação e juros moratórios desde a citação.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico apresentado pelo Autor, com diagnóstico de AVC e sequelas neurológicas permanentes, está abarcado pela cobertura securitária contratada; (ii) estabelecer o termo inicial correto para incidência da correção monetária sobre a indenização securitária.

III.
Razões De Decidir

3.

O laudo médico e o prontuário clínico atestam que o Autor sofreu dano neurológico permanente decorrente de acidente vascular cerebral, identificado sob o CID 10 – I69.4, com paresia e limitação funcional persistente, afastando a alegação da Seguradora de tratar-se de AIT (
acidente isquêmico transitório)
sem sequela.

4.

A cláusula contratual prevê cobertura para AVC que resulte em dano neurológico permanente, não exigindo especificação etiológica (isquêmica ou hemorrágica), sendo vedada interpretação restritiva em desfavor do consumidor, conforme art. 47 do CDC e precedentes do STJ.

5.

O contrato de seguro deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva, da função social e da legítima expectativa do segurado, especialmente quando redigido unilateralmente pela seguradora, aplicando-se o princípio “contra proferentem”.

6.

A indenização é devida diante da comprovação do evento coberto e da existência de lesão permanente, nos termos do contrato e da jurisprudência consolidada do STJ sobre cláusulas contraditórias em contratos de adesão.

7.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, prevalece o entendimento de que, em seguros coletivos com renovações anuais, a atualização incide a partir da última renovação vigente à época do sinistro, para evitar duplicidade de atualização e enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A cobertura securitária para doenças graves abrange o diagnóstico de acidente vascular cerebral com dano neurológico permanente, ainda que a etiologia (isquêmica ou hemorrágica) não esteja perfeitamente identificada. 2. Em contratos de seguro coletivo com renovações anuais sucessivas, o termo inicial da correção monetária da indenização deve ser a data da última renovação vigente ao tempo do sinistro.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 421-A, 422, 432, 757, 765; CDC, arts. 6º, III e VIII, 47; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.150.776/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.130.582/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000382-57.2020.8.11.0045

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Icatu Seguros S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
João Batista Fortunato da Silva
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou, solidariamente, os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.737,88 (dez mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), a título de indenização securitária, corrigido pelo IPCA-E/IBGE desde a data da contratação até o efetivo pagamento, e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Reconheceu a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade quanto ao Autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que na sentença o Juiz singular deixou de observar o correto enquadramento jurídico da contratação securitária, especialmente no que se refere à natureza coletiva do seguro e à responsabilidade exclusiva da estipulante quanto ao dever de informação.

Defende a aplicação do Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em seguros coletivos, a obrigação de informar aos segurados sobre as cláusulas contratuais é da estipulante, e não da Seguradora.

Alega que o Recorrido assinou a proposta de adesão ao seguro tendo ciência plena das cláusulas contratuais, e por isso não há qualquer vício de consentimento. Assim, entende que não se pode imputar à Apelante a omissão quanto à informação das cláusulas limitativas, sob pena de ofensa ao disposto nos arts. 408, 412 e 422 do Código Civil, bem como ao art. 801 do mesmo diploma legal.

Afirma que o evento ocorrido com o Autor (acidente isquêmico cerebral transitório) não está incluído no rol taxativo de doenças cobertas pela apólice, motivo pelo qual não há obrigação de indenizar.

Ressalta que a cobertura securitária por diagnóstico de doença grave abrange apenas as hipóteses de câncer, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal crônica, não sendo o quadro clínico do Recorrido (injúria isquêmica subaguda).

Argumenta que a ampliação da interpretação contratual feita na sentença afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente, seja adequado o termo inicial da correção monetária, afastando-se a condenação em valor superior ao devido.

Sem contrarrazões, uma vez que o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025